Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Apelação cível. Ausência de pedido de gratuidade de justiça pela parte sucumbente. Indevida suspensão da exigibilidade dos honorários, cuja base de cálculo deve ser o valor da causa, empregando-se o percentual de 20%, conforme pretende o apelante, para evitar-se verba aviltante.